Tribunal: CARF
Processo: 13882.000353/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13882.000353/2009-10
ACÓRDÃO
2002-008.686 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTÔNIO CARLOS JUNQUEIRA RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
GLOSA.
Não comprovada a retenção de imposto de renda na fonte resta
caracterizada a compensação indevida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.686 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13882.000353/2009-10
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006, ano-calendário
2005, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 06/08.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$
26.950,00 indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF
informado pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes.
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/05,
alegando, em síntese, que:
1. Os valores declarados e recebidos pelo Requerente na DIRPF do ano de 2005
foram oriundos de Sentença Judicial da Ação Trabalhista movida por Antônio
Carlos Augusto Barbosa e outros contra Madepar Papel e Celulose S/A, Proc.
1002/94 da Vara do Trabalho de Guaratinguetá, posteriormente encaminhado à
Vara do Trabalho de Aparecida, em que teve o no. 381/05; 2. Atuou como
Procurador e Advogado dos Reclamantes. A aludida empresa foi condenada, por
força de sentença homologatória de acordo judicial, a pagar os direitos
trabalhistas, honorários advocatícios e verbas fiscais e previdenciárias devidas; 3.
Referida empresa não cumpriu parte da sentença/acordo, posto que não pagou as
verbas fiscais e previdenciárias devidas, ingressando com agravos e outros
recursos judiciais; 4. A empresa tenta passar para o Requerente uma obrigação
que, pela Sentença, é seu encargo. Ressalta que no Proc. 1002/94, havia Depósito
Judicial/Bloqueio de Contas e Valores da Madepar, que, na remota hipótese de
ser de responsabilidade do Requerente o pagamento do IR, o próprio juiz
determinaria a retenção desses valores. Isto não ocorreu, pois a Sentença
condenou a empresa e os termos do acordo foram aceitos e homologados; 5. O
Requerente foi intimado pela Vara do Trabalho de que a Madepar estava se
recusando a pagar as verbas fiscais quando já havia feito sua DIRPF/2006. Aplicou
a tabela progressiva, calculou o IR devido pela empresa sobre os valores que
recebeu e quando foi tirar cópia do DARF no processo constatou o não
pagamento e os recursos protelatórios.
Diante de todo o exposto, e com a clareza dos Termos da Sentença, a Justiça do
Trabalho vai rechaçar os Recursos da Empresa, dando o prosseguimento da parte
restante da Execução (IR e INSS); de outro lado, o Requerente tem toda
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.686 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13882.000353/2009-10
3
tranqüilidade e está convicto da incorreção do Lançamento e da Cobrança que lhe
é imputado, declarando que agiu dentro das normas legais, não lhe sendo justo
este constrangimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 01/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
b) os valores de IRRF foram retidos e o seu recolhimento está sub judice com a
exigibilidade suspensa, conforme documentos juntados aos autos
c) sobrestamento do julgamento até que seja proferida decisão pendente em outro
processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço O litígio recai sobre a compensação indevida de
IRRF.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua
peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art.
114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão
de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
O contribuinte foi cientificado da presente Notificação de Lançamento em
05/05/2009, fl. 35, e apresentou impugnação em 14/05/2009, fl. 02. A
impugnação é tempestiva. Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do
Decreto 70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo
conhecimento.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte O Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre rendimentos decorrentes de decisão judicial
encontra previsão legal no artigo 718 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99:
Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.686 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13882.000353/2009-10
4
pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por
qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei n o
8.541, de 1992, art. 46).
§ 1 o Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da
alíquota correspondente, nos casos de (Lei n o 8.541, de 1992, art. 46, § 1 o ):
I - juros e indenizações por lucros cessantes;
II - honorários advocatícios;
III - remuneração pela prestação de serviços no curso do processo judicial, tais
como serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente
técnico, avaliador, síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2 o Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva,
deverá ser utilizada a tabela vigente no mês do pagamento (Lei n o 8.541, de
1992, art. 46, § 2 o ).
§ 3 o O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive o
rendimento abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o
pagamento ser efetuado mediante levantamento do depósito judicial.
O impugnante anexou cópia do Termo de Audiência, de 29/09/2004, fl. 09,
referente ao Processo no. 1002/1994 – 1 RT, na ação movida pelos litigantes:
Antônio Carlos Augusto Barbosa e Outros, reclamantes e Madepar Papel e
Celulose S/A, reclamada.
Verifica-se num trecho do referido Termo:
A executada pagará aos exequentes, ANTÔNIO CARLOS BARBOSA, AILTON SILVA,
CELSO C. SANTOS, DELCIDES RIBEIRO, FERNANDO CAMARGO, JOSÉ LÚCIO B.
FILHO, JOSÉ RUBENS TOLEDO, e LUIZ CARLOS SOUZA SILVA, quantia líquida
equivalente a 60% de seus créditos atualizados até a presente data, a partir dos
cálculos de fls. 1494/1496, e 50% aos exequentes JOAQUIM GOMES, JOÃO B.
ROSA, e JOSÉ ANTÔNIO OLIVEIRA, a serem liberados de valores já bloqueados. A
executada se compromete a quitar as demais despesas processuais.
A reclamada pagará a título de honorários advocatícios a quantia de R$
140.000,00, em dez parcelas de R$ 14.000,00 cada uma, todo dia 05 de cada mês,
a partir de 05/10/2004, ou no primeiro dia útil subsequente, com depósito na
conta corrente do patrono dos reclamantes, na Caixa Econômica Federal - Ag.
4107 - PAD JUSTIÇA FEDERAL - C/C 013-00000822-7, CPF 033.647.858-56. Multa
de 50% no caso de inadimplemento.
(...)
Fixa-se à executada o prazo de trinta dias para que discrimine a incidência das
contribuições previdenciárias e fiscais das verbas que compõem o acordo, em
estrita obediência às parcelas contidas no título executivo, bem como
comprovação dos recolhimentos cabíveis.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.686 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13882.000353/2009-10
5
Nas fls. 11/15 consta cópia de Despacho do Juiz da Vara do Trabalho de
Aparecida/SP, datado de 18/09/2008, em que são destacados os atos processuais
mais relevantes e para que se proceda à intimação da reclamada para
comprovação de pagamentos e recolhimentos elencados:
A insurgência da reclamada (fls. 1522/1523), sustentando que o acordo foi
celebrado sobre o valor bruto do crédito dos exequentes não procede. A sentença
de liquidação de fls. 890/891 foi extremamente clara: "Destarte, HOMOLOGO,
para dos devidos fins, o laudo de fls. 828/866, fixando os créditos dos exequentes,
em 01/01/2000, nos importes líquidos abaixo discriminados, já deduzidas as
parcelas relativas ao INSS e IRRF (demonstrativos de fls. 834, 837, 840, 843, 846,
849, 852, 855, 858, 861 e 864), os quais deverão ser recolhidas e comprovadas
nos autos, pela executada, pena de expedição de ofícios aos órgãos competentes;
..." (sem grifo no original) e sobre o valor homologado é que as partes transigiram.
Consta nos autos que o contribuinte, Antônio Carlos Junqueira Ribeiro, CPF
033.647.858-56, foi patrono dos Reclamantes, e que a Reclamada pagaria a título
de honorários advocatícios a quantia de R$ 140.000,00 em 10 parcelas mensais de
R$ 14.000,00 cada uma, vencendo a primeira em 05/10/2004 e as outras todo dia
05 de cada mês.
Assim, de acordo com o Termo de Audiência da fl. 09, os honorários advocatícios
a serem pagos ao contribuinte no ano-calendário 2005 corresponderam a R$
98.000,00. Ressalte-se que neste valor já havia sido descontado o Imposto de
Renda Retido na Fonte, conforme homologação acima descrita.
O contribuinte informou, além dos rendimentos líquidos recebidos, o valor de
Imposto de Renda Retido na Fonte que já havia sido descontado dos valores
brutos pertinentes.
Do acima exposto, com base nos documentos apresentados pelo contribuinte,
não restou comprovada a retenção de Imposto de Renda relativa à fonte
pagadora CNPJ 61.555.876/0001-99, no valor de R$ 26.950,00. Assim, deve-se
manter referida glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 60
DF CARF MF
Original